Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi ameaçada de morte pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelas testemunhas policiais.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o estado de calamidade pública decorrente da pandemia tenha influído na possibilidade de defesa da vítima ou facilitado a prática do crime pelo acusado.
5. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, o que ocorreu in casu.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes, afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (calamidade pública), diminuindo a pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).